Tribunal: TJDFT
Processo: 0736638-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736638-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO ONE PARK MALL AGRAVADO: FREDERICO RAPOSO DE MELO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO ONE PARK MALL contra decisão de ID n. 140727712 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por FREDERICO RAPOSO DE MELO, que determinou a aceitação da candidatura do agravado na eleição para a função de síndico do condomínio. Verifica-se que o recurso foi interposto após a data designada para realização da eleição, o que rechaça, em tese, o interesse processual quanto ao pedido liminar de suspensão da autorização da candidatura da parte agravada. Se a eleição já foi realizada com a candidatura admitida, não há possibilidade, no plano material, de retroagir para desfazer o ato. Em relação ao pedido remanescente (suspensão dos efeitos da eleição, na hipótese de eleição), esclareça a parte agravante se o agravado foi eleito para o cargo pretendido, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora